Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de GAEE pelo exercício de docência em turma inclusiva em 2014. Recurso da parte autora postula a anulação da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Gratuidade de justiça. ­­A recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Concede-se, pois, o benefício.
3 – Inicial. Indeferimento. Ausência de documento de identificação da parte. Vicio não sanado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Não obstante os princípios que norteiam os Juizados Especiais, há requisitos indispensáveis à propositura da ação, mormente quanto à identificação da parte. Na forma do art. 14, inciso III, do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, da Corregedoria, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado, que deve inserir no sistema as peças essenciais e os documentos pessoais da parte, entre outros. A autora foi intimada por meio do DJE em 01/04/2022 para apresentar seu documento de identificação, que não acompanhou a inicial (ID 38014993 – PAG 2, 38014994), mas manteve-se silente (ID 38014995). Nova intimação por Aviso de Recebimento, sem sucesso, em razão de que a autora se mudou de endereço (ID 38014996-38014998). Seguiu-se nova intimação por DJE, a advogada diz ter perdido contato com sua constituinte e requereu extensão do prazo para apresentar o documento (ID 38015000 – 38015004 – PAG 2). Deferido o prazo de 15 dias, a parte não se manifestou (ID 38015005 – 38015008), seguindo-se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Em que pesem os argumentos declinados no recurso quanto ao prazo decadencial do direito à percepção da GAEE e que o processo ainda deverá se manter sobrestado aguardando o julgamento dos processos paradigmas (ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), IRDR no 4 e ADFP 615), não se pode aguardar indefinidamente a parte regularizar a sua identificação no processo, providência que competia ao patrono desde o ajuizamento da ação. Inúmeras oportunidades foram conferidas, mas a parte não atendeu à determinação judicial. A anulação da sentença resultaria em ato protelatório, pois a advogada já poderia ter acostado o documento ao processo, uma vez que já teve contato com a parte, como afirma no recurso. Ademais, incumbe à parte manter atualizado seu endereço no processo, reputando-se eficazes as comunicações enviadas ao local indicado anteriormente, na hipótese de ausência de comunicação de novo endereço (artigo 19 § 2o, da Lei 9.099/1995.). Não sanada a irregularidade após a oportunidade concedida, o indeferimento da inicial se impõe (art. 320 cc. art. 321, CPC). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E